Tribunal: TJES
Processo: 0003687-42.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO COMERCIAL.
P
ROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALTERAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE
TOTAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS.
I,
ART.
292,
DO

CPC
.
PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE ANTE DESCUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINADOR DA NORA PROMISSÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE/APELANTE. I, ART. 373, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO
.

1.
O
valor apontado corresponde ao montante perseguido na execução proposta, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A discordância do apelante quanto ao objeto executório, alegando excesso de execução, não possui o condão de alterar o valor da causa atribuído pelo apelado, na forma do inciso I, do artigo 292, do Código de Processo Civil.

2.
N
o que se refere a possível dedução dos valores contidos nos cheques, denota-se que, conforme ficou comprovado pelo embargado (fls. 97/99), as partes possuem outra
s
negociaç
ões
em curso e, conforme se extrai dos documentos de fls. 102/108, há cheques apresentados ao recorrido pelo apelante que retornaram
(devolvido
s
pelo banco sacado)
sem o devido pagamento do valor nominal constante na cártula,
o que se incompatibiliza com a alegação de que já houve pagamento
de parte dos valores executados
via emissão de cheques.

3.
C
ompetia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão.
C
onstitui ônus do embargante demonstrar que, mesmo com
a subscrição de notas promissórias
, não teria recebido
a quantidade de gado relativo a estas emissões
.
P
ara que se desconstitua um título de crédito é necessário demonstrar o alegado
e o apelante
não logrou êxito em trazer razões aptas e suficientes ou carrear documentos
aptos a
ilidirem ou refutarem
o
referido título executivo.

4. Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

5. Recurso
de apelação cível
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003687-42.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCIEL FRIGERIO LAVANHOLE

APELADO: JOSE DENONI BOM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO COMERCIAL.
P
ROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALTERAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE
TOTAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS.
I,
ART.
292,
DO

CPC
.
PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE ANTE DESCUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINADOR DA NORA PROMISSÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE/APELANTE. I, ART. 373, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO
.

1.
O
valor apontado corresponde ao montante perseguido na execução proposta, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A discordância do apelante quanto ao objeto executório, alegando excesso de execução, não possui o condão de alterar o valor da causa atribuído pelo apelado, na forma do inciso I, do artigo 292, do Código de Processo Civil.

2.
N
o que se refere a possível dedução dos valores contidos nos cheques, denota-se que, conforme ficou comprovado pelo embargado, as partes possuem outra
s
negociaç
ões
em curso e, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, há cheques apresentados ao recorrido pelo apelante que retornaram
(devolvido
s
pelo banco sacado)
sem o devido pagamento do valor nominal constante na cártula,
o que se incompatibiliza com a alegação de que já houve pagamento
de parte dos valores executados
via emissão de cheques.

3.
C
ompetia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão.
C
onstitui ônus do embargante demonstrar que, mesmo com
a subscrição de notas promissórias
, não teria recebido
a quantidade de gado relativo a estas emissões
.
P
ara que se desconstitua um título de crédito é necessário demonstrar o alegado
e o apelante
não logrou êxito em trazer razões aptas e suficientes ou carrear documentos
aptos a
ilidirem ou refutarem
o
referido título executivo.

4. Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

5. Recurso
de apelação cível
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCIEL FRIGERIO LAVANHOLE

contra
a sentença de fls.
165/168-v
, que julgou improcedente a pretensão formulada nos presentes Embargos à Execução, propostos
na
execução

de título extrajudicial
promovida
em seu desfavor
por
JOSÉ

DENON
I BOM
.

Em sede de razões recursais, sustenta o apelante, em síntese,
(i) inadequação do valor da causa apontado pelo apelado; (ii) ocorrência de excesso de execução em razão do não reconhecimento do adimplemento dos cheques de fls. 60/63, no dia 27 de setembro de 2016; (iii) as notas fiscais nº 000164 e 000165 são inexigíveis, pois não representam
o objeto de avença
entre as partes.

Diante disso, pede a reforma da sentença, com o fim de julgar provido os embargos à execução opostos pelo recorrente,
para
afastar o bloqueio de valores e a penhora de bens seus, bem como para
reduzir
o valor da causa atribuído à inicial de execução de título executivo extrajudicial.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Após detida análise dos autos,
observa-se que sentença proferida nos embargos à execução se apresenta irretocável.

Primeiramente,
quanto

ao pleito de retificação do
valor da causa
constante na ação executiva
, não se verifica qualquer mácula no
quantum
definido pelo apelado na petição inicial d
a
execução de título extrajudicial.

Isso porque, o valor apontado corresponde
ao montante perseguido na execução proposta, qual seja, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A discordância do apelante quanto ao objeto
executório
, alegando excesso de execução, não possui o condão de alterar o valor da causa atribuído pelo apelado, na forma do inciso I, do artigo 292, do Código de Processo Civil.

Por tal razão, não há motivos para alteração do valor da causa.

Relativamente à alegação de adimplemento parcial dos títulos de crédito executados a partir do recebimento,
pelo apelado,
de outros títulos de créditos (cheques)
emitidos pelo apelante
,
ao executado é permitido alegar, em sede de embargos, qualquer matéria que possa desconstituir o título executivo extrajudicial, podendo demonstrar por todos os meios de prova que sejam lícitos a ausência da exigibilidade da obrigação, incumbindo ao embargante o ônus da prova.

Nesse sentido,
como bem destacou o Juízo
a quo
, no que se refere a possível dedução dos valores contidos nos cheques, verifica-se que, conforme ficou comprovado pelo embargado (fls. 97/99), as partes possuem outra
s
negociaç
ões
em curso e, conforme se extrai dos documentos de fls. 102/108, há cheques apresentados ao recorrido pelo apelante que retornaram
(DEVOLVIDO
S
PELO BANCO SACADO)
sem o devido pagamento (compensação) do valor nominal constante na cártula,
o que se incompatibiliza com a alegação de que já houve pagamento
de parte dos valores executados
via emissão de cheques.

O recorrente não conseguiu demonstrar,
como autor da ação de embargos à execução,
a devida quitação
de parte dos
valores contidos nas notas promissórias (CPC, art. 373, I), razão pela qu
al não se mostra excessivo o valor executado pelo apelado.

Gir
o outro, e
stando a
execução lastreada em nota promissória (CPC, art. 784, I),
é dever do embargante, ora recorrente,
demonstrar sua inexigibilidade (CPC, art. 917, I)
em razão de possível descumprimento do negócio jurídico atinente à emissão deste título de crédito
.

É
fato incontroverso,
pela análise dos autos,
que as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de
gado
.
Ocorre que a
simples
alegação do apelante de que “não recebeu os gados constantes nas notas promissárias de nº 000164 e 000165”
não basta
ao reconhecimento da
inexequibilidade do título,
devendo tal fato ser
demonstr
ado a partir da apresentação de
provas convincentes
nesse sentido
.
A simples alegação de descumprimento do negócio jurídico subjacente
não possui

o condão de
desconstituir a exigência do pagamento
do título de crédito
objeto da execução.

A propósito, sobre o tema, confira-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior:

"O devedor será o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova que só será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e concludentes, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV, Forense, p. 613)”.

C
ompetia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão.
C
onstitui ônus do embargante demonstrar que, mesmo com
a subscrição de notas promissórias
, não teria recebido
a quantidade de gado relativo a estas emissões
.

P
ara que se desconstitua um título de crédito é necessário demonstrar o alegado
e o apelante
não logrou êxito em trazer razões aptas e suficientes ou carrear documentos
aptos a
ilidirem ou refutarem
o
referido título executivo.

Ademais
, não havendo nos autos elementos de cognição suficientes a atacar a higidez da nota promissória, isto é, demonstrar o fato alegado para desconstituí-la, tendo em conta que goza dos atributos imanentes aos títulos de crédito, não há de ser reconhecida a tese suscitada pelo embargante.

Em casos semelhantes, a
respeito da liquidez da nota promissória
e ônus
probatório nos embargos à
ação de execução
,
colaciona-se

julgados

deste e. Tribunal
no mesmo sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Preenchidos os requisitos do art. 54, do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, e não comprovada mácula no título executado, não há porque obstar o prosseguimento da execução. 2. No caso concreto, o título exequendo é uma nota promissória emitida pelo embargante e ele não logrou provar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado expresso naquela cártula
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(
Data: 22/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0007911-40.2019.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Perdas e Danos
)

[...]
A nota promissória é título de obrigação líquida, certa e exigível. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu ônus comprovar a inexistência dessa causa. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: A dívida representada por título de crédito extrajudicial goza de presunção de liquidez e certeza, que somente serão afastadas se o devedor provar a inexistência de negócio subjacente a embasá-lo
(AgInt no AREsp 1293940/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2018).
A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza
. Portanto,
se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa
(RESP 1367403/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, data do julgamento: 14-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 16-06-2016).
[...]
- Recurso desprovido. (TJES; AC 0004775-91.2013.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Desse modo, a execução deve prosseguir
sua tramitação
, uma vez que mantida,
neste grau de jurisdição,
a improcedência dos embargos à execução.

Ante
o exposto, CONHEÇO do recurso interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão
do desprovimento recursal
, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.